Tribunal: TJMT
Processo: 0005165-21.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005165-21.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS - CPF: 049.312.861-19 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ENEIAS CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 764.797.141-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação pela condução de motocicleta produto de furto;
(ii)
pena-base majorada em 1 (um) ano com fundamento exclusivo nos maus antecedentes;
(iii)
maus antecedentes decorrentes de condenação por tráfico de drogas praticado antes do fato, mas com trânsito em julgado posterior;
(iv)
fração de aumento desproporcional aos parâmetros jurisprudenciais;
(v)
negativa de substituição da pena privativa de liberdade fundamentada apenas nos maus antecedentes;
(vi)
crime praticado sem violência ou grave ameaça;
(vii)
pena de tráfico extinta pela prescrição da pretensão executória.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
redimensionamento da pena-base, com adoção de fração proporcional;
(ii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a fração de aumento da pena-base respeitou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade;
(ii)
analisar o preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; o segundo, o de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal. Ressalvam-se, contudo, as hipóteses em que haja fundamentação idônea e suficiente que justifique o aumento superior às frações acima mencionadas.

6. A majoração da pena-base em valor significativamente superior às frações reconhecidas pela jurisprudência, sem fundamentação concreta que justifique a desproporcionalidade, viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando a pena não ultrapassa 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o condenado não é reincidente e as circunstâncias judiciais indicam suficiência da medida alternativa.

8. A mera existência de maus antecedentes, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando presentes os demais requisitos legais e ausente gravidade concreta que desaconselhe a substituição.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
; 59; 44, I, II, III e § 2º; 33, § 2º, "c"; 49, § 1º; CPP, art. 617.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP; AgRg no REsp n. 2.172.315/SP; AgRg no HC n. 800.983; AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF; AgRg no HC 985.807/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Victor Cezar Siewerdt Dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
(id. 103370638).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta, em síntese, que a valoração negativa dos antecedentes foi desproporcional, uma vez que se baseou em única condenação anterior, já transitada em julgado, e que tal circunstância não poderia justificar o acréscimo de 01 (um) ano inteiro à pena-base, por se tratar de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Defende que a majoração deveria ser de, no máximo, 1/6 da pena mínima legal, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (id. 310613977).

Aduz, ainda, que a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi fundamentada unicamente nos maus antecedentes, sem análise concreta dos demais vetores legais do art. 44 do CP, que, segundo a defesa, são favoráveis ao apelante. Argumenta que a simples existência de um antecedente não justifica, por si só, a não concessão da substituição, mormente em razão da ausência de reincidência, da baixa gravidade do delito, da fixação do regime mais brando (aberto) e da conduta processual do apelante (Id. 310613977).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 310613981).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
parcial provimento
do recurso, manifestando-se apenas pela readequação da pena-base (id. 313714394).

É o relatório.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Victor Cezar Siewerdt Dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), em razão dos seguintes fatos:

“
Extrai-se dos autos que no dia 26/03/2019, por volta das 16h15min, na av. Governador Dante de Oliveira, bairro Carumbé, nesta Capital, o denunciado VICTOR CEZAR SIEWRDT DOS SANTOS, em proveito próprio, conduziu uma motocicleta Honda XRE 300, cor cinza, ano 2017, placa QBR-6852/MT, objeto de furto registrado no BO 2019.90050 (fls. 22), avaliado indiretamente em R$ 16.194,00 (dezesseis mil, cento e noventa e quatro reais) (fls. 45), de propriedade da vítima Eneias Cavalcante da Silva, sabendo que se tratava de produto de origem ilícita, uma vez que ao avistar a polícia tentou empreender fuga com o veículo receptado.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, a guarnição da polícia deslocava-se à delegacia para apresentação de detidos, quando 1º Sgt PM Amorim percebeu que o Denunciado, como condutor da motocicleta Honda XRE 300, cor cinza, ano 2017, placa QBR-6852/MT, estava há um tempo considerável atrás da viatura.

Ao parar no semáforo, foi feita a abordagem do motociclista, ora denunciado, que tentou empreender fuga, contudo foi contido pelos milicianos, que realizaram a checagem do veículo e verificou tratar-se de produto de furto, detendo e conduzindo-o até a delegacia de polícia.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado reservou-se do direito ao silêncio (fls. 11-13).

Lavrado o APFD (fls. 2) o autuado foi liberado pela autoridade policial (fls. 18-20), mediante pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 31).

A moto Honda XRE 300, cor cinza, ano 2017, placa QBR-6852/MT, com capacete e chave, foi apreendida (fls. 5) e entregue ao proprietário Eneias Cavalcante da Silva (fls. 10).

O denunciado já possui condenação por crime de tráfico de drogas praticado antes do delito objeto desta denúncia (26/10/2016), cujo trânsito em julgado ocorreu após (19/07/2021), de modo que possui maus antecedentes, a ser levado em consideração por ocasião da fixação da pena-base
” (id. 310612880).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente para condená-lo pela prática do crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (id. 103370638).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. DAS PENAS

1.1. Pena-base

O apelante sustenta que a exasperação da pena-base foi desproporcional e careceu de fundamentação concreta. Alega que o juízo deixou de adotar as frações usualmente reconhecidas pela jurisprudência (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) e não apresentou justificativas objetivas para a aplicação de fração superior.

Diante disso, requer o redimensionamento da pena, com observância aos parâmetros consolidados pelo STJ e pelo TJMT, em respeito à legalidade e à individualização da sanção penal.

A pretensão comporta acolhimento.

Após reconhecer a presença dos maus antecedentes e fixar a pena-base, o Juízo de primeiro grau anotou:

“
Conforme Id. 137043835 e processo de execução no SEUU, verifica-se que o réu possui uma condenação por fato anterior ao crime em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, o que caracteriza os maus antecedentes e autoriza a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, conforme artigo 59 do Código Penal. Sendo assim, elevo a pena-base em 01 (um) ano
” (id. 310613974).

Embora a lei penal indique as circunstâncias que devem ser analisadas durante a fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, a fim de que sejam devidamente aplicadas na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não fixou critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a dosagem da pena basilar está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado para reprovar e prevenir a prática delitiva (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é que atualmente vige sólido entendimento no sentido de que “
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, considerando o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, admitindo-se, todavia, a utilização de valores distintos quando devidamente justificado (STJ, AgRg no HC n. 800.983).

A este respeito, destaque-se:

“
O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do
silêncio
do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023).

No entanto, no caso em análise, o Juízo de primeiro grau majorou a pena do apelante em 1 (um) ano com fundamento em apenas uma circunstância judicial, o que corresponde ao próprio mínimo legal cominado ao delito. Em outras palavras, trata-se de uma elevação seis vezes superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Considerando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (1 a 4 anos de reclusão), o que equivale a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, o valor adotado pela sentença é quase três vezes maior.

Assim, independentemente do parâmetro adotado, observa-se que o valor utilizado pelo Juízo de primeiro grau, ante a inexistência de elementos idôneos, não se mostra proporcional, razão pela qual deve ser redimensionada para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ante a inexistência de agravantes e atenuantes, bem como de majorantes e minorantes, torno definitiva a referida reprimenda.

No tocante à pena de multa, observo que embora a pena privativa de liberdade tenha sido exasperada em razão da valoração negativa da circunstância judicial atinente aos maus antecedentes — o que resulta agora em um aumento de 1/8 do intervalo entre as penas cominadas em abstrato —, o juízo
a quo
fixou a sanção pecuniária no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Todavia, em que pese eventual descompasso entre a fundamentação utilizada para a pena corporal e a quantificação da pena de multa, trata-se de recurso interposto unicamente pela Defesa, o que impõe a observância do princípio
non reformatio in pejus
, previsto expressamente no art. 617, do Código de Processo Penal. Dessa forma, não é dado ao órgão
ad quem
promover agravamento da situação do réu, mesmo que em sede de eventual readequação técnica da dosimetria.

Assim sendo, por força da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa conforme arbitrada na sentença condenatória, fixada no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, mantenho o regime inicial aberto.

1.2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa postula, ao final, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal.

Nesse ponto, com razão a defesa.

O caso concreto, se trata de condenação pelo crime de receptação, com pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A aplicação de pena que não supere 4 (quatro) anos autoriza a substituição da sanção corporal por medidas alternativas, desde que presentes os demais requisitos legais.

Nos termos do que dispõe o art. 44 do
Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é cabível quando:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Verifico que no caso em tela estão preenchidos esses requisitos.

O apelante não é reincidente, o crime por ele praticado não envolveu violência ou grave ameaça, e os elementos constantes dos autos não evidenciam gravidade concreta das circunstâncias que desaconselhem a substituição da privação da liberdade por restrições de direito.

Ressalto, ademais, que a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes atribuídos ao apelante decorreu de condenação pelo crime tráfico de drogas, também praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena restou extinta pela prescrição da pretensão executória, circunstância que embora preserve o reconhecimento da natureza negativa dos antecedentes (STJ, AgRg no HC 985.807/SP), não ostenta gravidade concreta suficiente para impedir, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Diante disso, o pleito defensivo comporta acolhida para substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante, por 2 (duas) penas restritivas de direitos, conforme previsto no artigo 44, § 2º, do CP, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Victor Cezar Siewerdt Dos Santos
, para o fim de readequar a fração utilizada na exasperação da pena-base, restabelecendo-a para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, pena que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias legais a considerar, em conformidade parcial com o parecer ministerial.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025